Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROGRAMA DE RÁDIO COM ABORDAGEM EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. PROCESSO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL. COTEJO ANALÍTICO DOS FATOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora ao argumento de obscuridade do acórdão, que não teria individualizado os fatos narrados do processo.
2. Alega que o discurso do réu ultrapassou o caráter de crítica ao sistema legislativo, ao sufrágio e à representatividade de candidatos eleitos, tendo em vista a atribuição de comportamento criminoso à autora e requer apreciação individualizada da matéria de fato que levou a conclusão do acórdão embargado.
3. A fala do réu, extraída do áudio e degravação juntados pela autora, é proferida em contexto de bate papo realizado em programa de rádio chamado “Papo Federal”. Ao ser questionado por um candidato quanto ao motivo de ter perdido as eleições, o réu, à época Senador da República, queixou-se por não ter alcançado o mínimo de votos exigido e argumentou que a população preferiu eleger pessoas que não teriam serviços prestados para a cidade ou com passado pregresso.
4. Em continuidade à conversa, o réu afirmou que a autora, ora embargante, seria estranha a Brasília, que até pouco tempo residia nos Estados Unidos e nunca teria feito nada pela capital. Complementou dizendo que a candidata teria feito campanha bilionária para comprar pessoas e dignidade de pessoas, que teria comprado cabos eleitorais e o mandato no Distrito Federal.
5. Embora a fala do réu tenha apresentado cunho depreciativo quanto à figura da autora no processo eleitoral, não fez referência a atributos pessoais de personalidade ou indicou de forma objetiva a tipificação de crime eleitoral.
6. Com efeito, as afirmações do réu dizem respeito ao processo eleitoral e ao interesse público de relatar, de forma genérica, a suposta influência econômica exercida pela candidata no pleito eleitoral. Situação de interesse público em relação à vida partidária e política de um adversário.
7. No caso, não se verifica a intenção deliberada de ofender a autora ou de prejudica-la no processo eleitoral. Embora excessiva, a fala do então Senador apresenta teor eminentemente político, relacionada ao debate democrático decorrente do sufrágio e decorrente do exercício de liberdade de expressão na seara política, que possui maior alargamento, inclusive em razão da imunidade de voto e opinião dos Parlamentares. Razão pela qual, ainda que proferida fora do parlamento, encontra-se acobertada pela imunidade material.
8. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS sem efeitos infringentes. Acórdão integrado. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.